Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CLONE DE VEÍCULOS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O DETRAN/DF. MUNICÍPIO DA FEDERAÇÃO E AUTARQUIA ESTADUAL. ANÁLISE DA VALIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. VEÍCULO REGISTRADO NO DISTRITO FEDERAL. MUDANÇA DE PLACA. COMPETÊNCIA DO DETRAN-DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Um dos pedidos principais é para troca da placa do veículo, cujo ato só pode ser praticado pelo DETRAN – DF, sendo ele parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
II - Quanto às multas registradas pelo DETRAN/GO e Município de Goiânia, a competência para processar e julgar eventual pedido de decretação de nulidade é da Justiça de Goiás, por se tratar de competência absoluta de acordo com a federação brasileira, com estados autônomos e independentes entre si. Sendo assim, o juízo fazendário do Distrito Federal só é competente para processar as causas de interesse da fazenda pública distrital.
III – Recurso conhecido e provido em parte.